Tribunal: TJMT
Processo: 1030270-70.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030270-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALAN FERREIRA - CPF: 065.597.721-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. BENEFÍCIO MANTIDO TEMPORARIAMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
,
que concedeu ao apenado a progressão de regime fechado para o semiaberto, sem realização de exame criminológico e sem prévia manifestação do Ministério Público. O Ministério Público sustenta nulidade processual com base nos
arts
. 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal e, no mérito, questiona a ausência do exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público no procedimento de progressão de regime configura nulidade processual
e,
(
ii
) analisar a necessidade de
realização de exame criminológico, caso acolhida a preliminar suscitada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 112, §2º, da Lei de Execução Penal determina que a decisão que concede progressão de regime deve ser precedida da manifestação do Ministério Público, configurando a ausência desse ato como nulidade
processual por violação do devido processo legal
.

4.
O Ministério Público exerce função essencial de fiscal da lei no procedimento de execução penal, devendo sua manifestação ser observada em todos os incidentes
.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a obrigatoriedade da prévia manifestação ministerial em procedimentos de progressão de regime, sob pena de nulidade.

6.
Embora a nulidade exija o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do procedimento, a revogação imediata do benefício concedido ao apenado configura constrangimento ilegal, uma vez que ele não deu causa à nulidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar
acolhid
a
.

Tese de julgamento:

“
A ausência de prévia manifestação do Ministério Público no procedimento de progressão de regime configura nul
idade, por
evidente
violaçã
o de determinação legal expressa e imperativa”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030270-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALAN FERREIRA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual
,

contra
decisão

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, que
concedeu ao apenado Alan Ferreira a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico e
sem
prévia oitiva do órgão
ministerial

(
id.

248046154
)
.

Suscita preliminar de nulidade, ao argumento de que a decisão teria
desrespeit
ado

o disposto

n
os artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal
,
ao não oportunizar a manifestação prévia do Ministério Público antes do deferimento da progressão de regime.
(id.
248046153
)

Quando ao mérito, sustenta que a progressão não poderia ter ocorrido sem a realização do exame criminológico.

Juízo de origem manteve a decisão agravada (id.
248046174
)
.

Em contrarrazões,
o agravado manifestou pelo não provimento do recurso ministerial
(id.

248046175
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
pela rejeição da preliminar suscitada, mas, no mérito, manifestou pelo desprovimento do recurso

(
id.

249563194
).

É o
Relatório
.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento
, pelo que passo a julgar seu mérito
.

A questão preliminar reside
na imprescindibilidade da manifestação do Ministério Público, nos termos dos artigos 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, para validação do procedimento que culmina na decisão de progressão de regime.

O §2º do referido artigo estabelece expressamente:

"
a
decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor"

De fato, a

falta
de manifestação ministerial
prévia

configura nulidade
,
pois, além de haver determinação legal expressa e imperativa, afronta diretamente
a função constitucional do
Ministério Público
de atuar como fiscal da lei
e desrespeita o
devido processo legal.

Esse entendimento encontra amparo não apenas no ordenamento jurídico, mas também na
recente
jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
,
a qual reitera
a obrigatoriedade da intervenção ministerial em todos os atos da execução penal.

A propósito, em caso bem semelhante ao agora posto,
esta Primeira Câmara Criminal estabeleceu
ser “
i
nconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público
,
consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2º, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes
” (TJMT – N.U 1017646-
86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Destarte, restando caracterizada a omissão da manifestação ministerial, concluo pela anulação da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, com a determinação de retorno dos autos ao
j
uízo de origem para que seja oportunizada ao Ministério Público a devida manifestação, assegurando o devido processo legal.

No entanto, não
se afigura prudente e
razoável determinar o retorno imediato do agravado ao regime
fechado, sobretudo porque não foi ele que
m
deu causa a tal nulidade.

Ante o exposto
, conhecida a pretensão de reexame,
ACOLHO A PRELIMINAR

suscitada, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim
declarar nula

a
de
cisão exarada no
mov. 230.1,
dos autos de execução penal,
que concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público
.
Deixo, contudo, de determinar
a imediata revogação do benefício
, porquanto
constitui
r evidente
constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado,
sobretudo porque em
nada contribuiu para a nulidade ora reconhecida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025